Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716247-05.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDA: FRANCINEIDE RAMOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO (ART. 429, II, CPC). RISCOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes (STJ/Súmula 479). 2. A vítima de fraude enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação (artigo 17, CDC), pois, apesar de não participar da relação contratual, foi atingida reflexamente em virtude do descumprimento, pelo agente financeiro, do dever de conferir segurança em suas operações e agir com zelo e diligência. 3. Considerando que a autora teve descontado, de forma indevida, valores em sua conta bancária, por um longo período, em razão de uma conduta negligente do banco quanto ao dever de diligência relativo à análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada pelo contratante, tem-se por caracterizado o dano de ordem moral, passível de ser indenizado. 4. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo certo que o valor da verba honorária guarda correspondência com a complexidade da matéria, o tempo demandado, o lugar e a natureza da causa, sendo, pois, compatível com o trabalho do causídico da parte vencedora. 5. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. O recorrente, após demonstrar a “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, aponta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, o tribunal de origem não viola o artigo 1.022, inciso II, do CPC, quando dirime “fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação”. (AgInt no AREsp n. 1.910.395/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015